Tribunal: TJMT
Processo: 1017028-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017028-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON - GARANTIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – TRANSCURSO DO PROCESSO SEM NULIDADE - SANÇÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE - PENALIDADES ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que a prescrição de que trata o artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, não se aplica em ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, mas tão somente no âmbito federal.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razões recursais a Apelante aduz a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, a ocorrência da prescrição, violação ao contraditório e ampla defesa, ausência de fundamentação do processo administrativo, bem como a ilegitimidade da multa aplicada. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Em contrarrazões o Município de Cuiabá manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante aduz cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado de mérito sem o deferimento da prova pericial.

É cediço que quando suficiente os documentos acostados nos autos, pode o magistrado decidir antecipadamente o mérito e indeferir a produção de provas que considera desnecessárias para a formação de sua convicção.

Nesses termos, julgado deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADA – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA FIXADA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

2. O suposto cumprimento da obrigação de fazer requerida na ação civil pública depois de proferida a decisão de concessão de antecipação da tutela, não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela, o que torna necessário o julgamento do mérito para sua confirmação.

3. Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas para a efetivação da imposição judicial.

(N.U 0002586-32.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021) (Destaquei)

Como será demonstrado posteriormente, não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Assim, a prova pericial pleiteada não seria capaz de influenciar na decisão ora formulada para combater a exigibilidade da multa administrativa.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – PRESCRIÇÃO

Não prospera a alegada ocorrência da prescrição intercorrente, invocada com fundamento no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1061530/RS e 1112577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu ser inaplicável a legislação em ações administrativas punitivas manejadas pelos Estados e Municípios, limitada apenas no âmbito federal.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado.

2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020.

3. Agravo Interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1761015/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o/7/2021)

Com referência ao entendimento, este e. Tribunal de Justiça tem pronunciado em conformidade
:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — ARTIGO 1o, § 1o DA LEI No 9873/99 — INAPLICABILIDADE — PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que a prescrição de que trata o artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, não se aplica em ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, mas tão somente no âmbito federal.

2. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

3. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1020468-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DO ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99 – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, III DA LEI N.o 6.830/1980 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO– POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2o E 3o DO ARTIGO 85 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.061.530/RS e o REsp no 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, mas apenas ao âmbito federal.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

Não há que se falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o apelante. Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0048621-68.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Logo, não há falar em ocorrência da prescrição intercorrente no presente processo administrativo, fundamentada na Lei Federal no 9.873/99.

Com essas considerações,
REJEITO
o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1017028-96.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Reimundo de Castro Teles compareceu ao PROCON Municipal, em 10/12/2009, para registrar Termo de Reclamação em face de Moto Honda da Amazônia LTDA e Planetarium Motos, no qual relata ter adquirido Moto XR 250 Tornado Ano/Modelo 2008, cor preta. Narra que após 5 (cinco) meses a motocicleta apresentou defeitos no quadro e chassi e que a reclamada não cobriu os gastos do conserto, ainda que durante o período de garantia, por entender que os defeitos apresentados decorriam de mal uso, alegação que o consumidor discorda, vez que realizou todas as revisões previstas e sempre teve zelo com a motocicleta. (id. Num. 78851648 - Pág. 2)

O Processo Administrativo no 1058/2009 que deu origem à aplicação da multa administrativa se extraem os seguintes fundamentos:

“Após as considerações acima, a questão em discussão cinge-se, em venda de produto com defeito por parte das Reclamadas, que me constatando ocorrência de um erro, não corrigiu.

(...)

Assim, foi reconhecido que a troca ou devolução do valor pago é obrigação das Reclamadas, uma vez que apresentou defeito.

Sobre esse tem, citamos o seguinte artigo do CDC;

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...)

Demonstrada a prática infrativa à legislação consumerista cometidas pelas partes reclamadas, JULGAMOS SUBSISTENTE A RECLAMAÇÃO, ficando sujeita ao pagamento de multa (Lei 8.078/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal no 2.181/97, artigos 18, inciso I).

A fixação dos valores das multas às infrações à legislação consumerista dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único do CDC), será feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condições econômicas dos fornecedores.

Considerando que a vantagem auferida pelas partes reclamadas com a prática informática, que não é possível ser mensurada.

Considerando a condição econômica da parte reclamada, conforme público demonstrativo de resultados, em que o valor da multa poderá ser arbitrado por estimativa, conforme parâmetros previstos no parágrafo do art. 57 do CDC.

Considerando que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsicamente o caráter educativo, de forma a incentiva a adequação às regras vigentes a desestimular a repetição da conduta infrativa, fixa-se o valor de pena-base em 18.795,22 (dezoito mil e setecentos noventa e cinco inteiros e vinte e dois centésimos de Unidades Fiscais de Referência), o que corresponde a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser suportado pelas Reclamadas Solidariamente tudo conforme instrução normativa de no 01/2012 do Procon Municipal de Cuiabá.

É de se observar que o reclamante durante a primeira e a segunda revisão apontou que o cubo traseiro estava “estralando” e que o chassi apresentava defeito, no entanto em parecer técnico (id. 78851646 - Pág. 6) a Honda rejeitou a garantia por concluir que o problema mencionado não foi ocasionado por uma falha de fabricação.

Destarte estar expresso no art. 12, § 3o, inciso III, do CDC, que “o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar [...] a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Portanto, entendo que a rejeição da garantia com base exclusivamente em parecer técnico que não fundamenta a negativa não é suficiente para afastar o direito resguardado pela garantia. Assim, comparecido o reclamante nas duas revisões alegando defeitos para conserto dentro do prazo de garantia, vincula-se o dever de reparo, substituição ou indenização pela fabricante.

Nesse sentido, tem entendido este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – DECADÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA – PROCEDIMENTO NO PROCON ANTES DO FIM DO PRAZO – ART. 26, §2o, I, DO CDC – COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS NO PRAZO DE GARANTIA – DIVERSOS DEFEITOS NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR – TENTATIVA DE CONSERTOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CONDUTAS CONTRADITÓRIAS – DEFEITO QUE PERSISTE ACIMA DE 30 DIAS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU PAGAMENTO DE QUANTIA – ART. 18, §1o, DO CDC – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – MULTA COMINATÓRIA – VALOR DIÁRIO RAZOÁVEL – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA – FORNECEDORES E FABRICANTES – DANO MORAL – EXISTÊNCIA – DEFEITOS INSISTENTES NO VEÍCULO – AUTORA QUE ESTAVA GRÁVIDA – DEFEITOS EM VIAGENS – VEÍCULO COMPRADO NOVO COM AS REQUERIDAS – REVISÕES DEVIDAMENTE REALIZADAS – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DA REQUERIDA ‘FORD’ PROVIDO EM PARTE, RECURSO DA REQUERIDA ‘JOB’ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1- O art. 26, §2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “Obstam a decadência [...] a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca”.

2- Trata-se de verdadeiro ato contraditório, tentar consertar o defeito do ar-condicionado na garantia e, neste momento, querer arguir ausência de defeito de fabricação. Caso o defeito não fosse de fabricação, entendo que a concessionária sequer tentaria consertar o veículo, pois, em primeiro passo, imputaria eventual mal utilização ao consumidor, o que em momento algum foi realizado, pelo contrário, tentou-se consertar o veículo antes do ajuizamento da demanda, tanto que foram abertas várias ordens de serviços e o veículo saiu, em tese, com esse defeito consertado, dentre outros. Logo, ausente cerceamento de defesa para se aferir defeito de fabricação quando, antes do ajuizamento da ação, tenta-se consertar o defeito apontado pelo consumidor.

3- O art. 12, §3o, inciso III, estabelece que “O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar [...] a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

4- O art. 18, §1o, do CDC, bem dispõe que “Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”.

5- Sendo de comum acordo entre as partes, acrescenta-se a possibilidade de perdas e danos, em caso de não se poder substituir o veículo.

6- O valor diário da multa cominatória não se demonstra alto, pois aplicado em montante suportável pela requerida, empresa mundialmente conhecida e que não detém parcos recursos financeiros, devendo o valor das astreintes ser condizentes com a condição de pagamento daquele que a obrigação judicial foi imposta, não havendo que se falar em abuso ou em valor muito alto.

7- Conforme entendimento do STJ, a multa cominatória fica “limitada ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa.” (REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/09/2016).

8- O art. 18 do CDC estabelece que “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”, não havendo qualquer exceção para quando o fabricante é identificado.

9- “A jurisprudência do STJ é no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel.” (AgInt no AREsp 1412483/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”
. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

Da análise do processo administrativo em questão, percebe-se a apresentação defesa escrita e recurso administrativo da decisão condenatória em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório. Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo, sequer a multa pecuniária arbitrada.

Em relação ao valor da multa, ressalta-se que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3. As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelada, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela Autuada e a condição econômica da empresa, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, e está em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)” [Destaquei]

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Do exposto, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.o 2.181/97.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023